Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-44.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte de passageiros. Autores que estava dentro do coletivo da empresa ré na condição de passageiros. Ônibus que perdeu a direção e capotou, causando ferimentos leves aos autores e morte de dois entes da família. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, mas a denunciação da lide à seguradora foi desacolhida.
Apelo da empresa de transporte.

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte de passageiros. Autores que estava dentro do coletivo da empresa ré na condição de passageiros. Ônibus que perdeu a direção e capotou, causando ferimentos leves aos autores e morte de dois entes da família. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, mas a denunciação da lide à seguradora foi desacolhida.
Apelo da empresa de transporte. Razão em parte. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de transporte configurada. Dever de conduzir o passageiro incólume até o destino. Empresa requerida que não produziu nenhuma prova que infirmasse aquelas produzidas pela parte autora. Acolhido somente o pleito relativo à lide secundária, para condenar solidariamente a seguradora a arcar com as indenizações nos limites do valor da apólice. Indenizações por danos materiais e morais que não comportam redução.
Apelo dos autores. Razão em parte. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova pericial não requerida no momento oportuno. Lide secundária acolhida. Dano material. Indenização dos valores comprovadamente gastos. Lucros cessantes não comprovados. Pensão mensal. Não comprovada a incapacidade laborativa. Dano moral in re ipsa. Indenização majorada à coautora para R$ 50.000,00. Sucumbência exclusiva da parte ré mantida.
Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003196-44.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados
PRISCILA DA SILVA CRUZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ISSAC CRUZ
SANTOS - MENOR REPRESENTADO PELA MÃE (JUSTIÇA GRATUITA) e
ARTHUR CRUZ DOS SANTOS - MENOR REPRESENTADO PELA MÃE
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ÁGUIATUR LTDA. - EPP e Apelado
ESSOR SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
2
APELAÇÃO. Transporte de passageiros. Autores que estava
dentro do coletivo da empresa ré na condição de passageiros.
Ônibus que perdeu a direção e capotou, causando ferimentos
leves aos autores e morte de dois entes da família. Ação
indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência, mas a denunciação da lide à seguradora foi
desacolhida. Apelo da empresa de transporte. Razão em parte.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de
transporte configurada. Dever de conduzir o passageiro
incólume até o destino. Empresa requerida que não produziu
nenhuma prova que infirmasse aquelas produzidas pela parte
autora. Acolhido somente o pleito relativo à lide secundária,
para condenar solidariamente a seguradora a arcar com as
indenizações nos limites do valor da apólice. Indenizações por
danos materiais e morais que não comportam redução.
Apelo dos autores. Razão em parte. Cerceamento do direito de
defesa. Inocorrência. Prova pericial não requerida no momento
oportuno.
Lide
secundária
acolhida.
Dano
material.
Indenização dos valores comprovadamente gastos. Lucros
cessantes não comprovados. Pensão mensal. Não comprovada
a incapacidade laborativa. Dano moral in re ipsa. Indenização
majorada à coautora para R$ 50.000,00. Sucumbência
exclusiva da parte ré mantida.
Apelos parcialmente providos.
VOTO n° 22205
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por Priscila da Silva Cruz Santos, Arthur Cruz dos Santos e
Isaac Cruz dos Santos em face de Aguiar Ltda, AMZ Locações de Veículos e
Anderson Clayton Diniz. Alegam os autores, quanto aos fatos, que
contrataram a empresa de transportes Aguiatur para realizar viagem
turística à cidade de Ubatuba/SP. Ocorre que o motorista do ônibus, corréu
Anderson utilizou como itinerário a Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), no qual
é proibido circulação de veículos de transporte de passageiros no trecho de
serra compreendido entre o Km 78 e Km 86, em ambos os sentidos, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
3
se devidamente autorizado pelo órgão concedente EMTU/SP, conforme
Portaria SUP/DER-021-08/04/2014, o que não é o caso do veículo de
propriedade da primeira requerida. Aduzem ainda que ao chegar a lugar
crítico da serra, no Km 82,5 da Rodovia Osvaldo Cruz, o veículo perdeu o
freio, de modo que foi ganhando velocidade, quando então tentou escorar-
se na mureta de proteção do lado direito da rodovia, mas devido ao embalo
que o veículo estava, este tombou e capotou ribanceira abaixo, conforme
boletim de ocorrência. Assim, o passeio turístico tornou-se um momento
trágico para os Autores, pois referido acidente causou-lhes lesões de
natureza leve e grave, afastamento de atividades laborativas, bem como o
falecimento da avó/bisavó/tia dos Requerentes. Pugnaram pela condenação
dos Requeridos no pagamento de indenização por danos morais,
emergentes, lucros cessantes e pensão mensal.
Sobreveio
sentença
a
fls.
508/512
julgando
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos em relação aos Réus AGUIATUR
LTDA, AMZ LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI E ANDERSON CLAYTON DINIZ
para CONDENÁ-LOS solidariamente a pagarem aos coautores AUTHUR
CRUZ DOS SANTOS e ISAAC CRUZ DOS SANTOS, a título de indenização
por danos morais, o valor de 20 salários mínimos, com base no valor
nacional vigente à época do ajuizamento, e a favor da coautora PRISCILA
DA SILVA CRUZ SANTOS, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A
quantia deverá ser devidamente corrigida pela tabela prática do E. TJSP
desde o arbitramento por força do Enunciado na Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1% desde a data do acidente.
Bem como para CONDENÁ-LOS ao pagamento dos danos emergentes, no
valor de R$ 1.056,18, corrigido pela tabela prática do E. TJSP desde o
ajuizamento da ação, aplicando-se juros de mora desde a citação. Pela
maior sucumbência, condeno os Réus AGUIAR LTDA, AMZ LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS REIRELI E ANDERSON CLAYTON DINIZ a arcarem com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
4
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte
Requerente arbitrados em 10% sobre o valor da indenização total a ser
prestada. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da lide havida pela
AGUIATUR LTDA. EPP em face de ESSOR SEGUROS S/A. Vencida, condeno
a Ré denunciante a arcar com os ônus da sucumbência e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente
corrigido. (fls. 512)
Apelam os autores (fls. 515/525) pleiteando a parcial
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) deve ser anulada a
sentença por cerceamento do direito de defesa ante o requerimento de
prova pericial no item 7 da petição inicial a fls. 18 (fls. 518); (B) no tocante
à pensão mensal até a cessação da incapacidade laborativa, está
comprovada a incapacidade parcial e permanente da apelante para
atividade habitual que exercia, consoante documentos de fls. 44/66, 75/85,
87/89, 161/166 e 180/182, incapacidade esta que foi confirmada com seu
afastamento perante o INSS doc. anexo (fls. 517/518); (C) a requerente
sofreu fratura da porção do corpo vertebral de L1, com controle evolutivo
de fratura do corpo vertebral de L1 de aspectos benigno e sequelar, com
controle evolutivo de fratura do corpo vertebral de D9, de aspecto benigno
e sequelar conforme documentos mencionados acima, como haveria ela a
apelante realizar as tarefas inerentes a sua profissão, quando exige-se que
ela fique de pé o tempo todo (fls. 517); (D) o magistrado se pautou em
decidir pelo lucro cessante e pensão mensal, segundo a manifestação do
Ministério Público fls. 449-507 (...) sem se atestar a incapacidade da
apelante, seja ela parcial ou não, por meio de perícia médica, requerida na
inicial vide fls. 18 item 7, o que destoa totalmente do comprovado na
inicial, consoante provam pelos documentos (...) (fls. 518); (E) até o laudo
médico realizado pela apelante perante o IMESC para fins de requerimento
de seguro DPVAT, constata-se que a apelante é portadora de fratura em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
5
coluna lombar e torácica, com perda parcial incompleta permanente
equivalente a percentual de 12,5%, porcentagem suficiente para que a
apelante não consiga realizar as tarefas de cabeleireira, a qual exige o
tempo todo que ela fique em pé, pois trata-se de perda parcial incompleta,
mas permanente na coluna (fls. 518); (F) o valor do dano moral é irrisório
frente a gravidade do caso da autora Priscila, razão pela qual dever ser
majorado para 100 salários mínimos (fls. 520); (G) quanto à lide
secundária, a exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco
nos termos do art. 768 do CC não afeta terceiros e passageiros, vítimas do
acidente, mas somente o segurado, vez que a função social do contrato vai
muito além do simples reembolso ao segurado, apresentando-se como
verdadeiro instrumento de garantia aos terceiros prejudicados, vítimas
inocentes do sinistro provocado pelo segurado (...) sobre o mesmo
acidente, o tema já foi decidido por este Egrégio Tribunal, compartilhando
do entendimento adotado pelo E. STJ no REsp 1738247/SC, cuja tese de
excludente segundo este Tribunal no julgamento da apelação no
1000828-62.2018.8.26.0320, não vence diante do entendimento atual do
E. STJ, uma vez que a excludente prevista no contrato não produz efeito
em relação a terceiros (fls. 522). Juntaram documentos a fls. 526/533.
Apela também a empresa Aguiatur (fls. 535/550),
alegando, em resumo, que (A) com relação à lide primária, o valor da
indenização por danos materiais e morais deve obedecer ao ânimo de
ofender, risco e sua repercussão, e por isso não pode ser superior à média
dos valores aqui colacionados, qual seja, R$ 4.000,00 (fls. 541/542); (B)
com relação à lide secundária, não é idônea a exclusão da cobertura de
responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em
desconforme com as leis de trânsito, visto que somente prejudicaria a
vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa
garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
6
indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado, e portanto, a
denunciação da lide deve ser julgada procedente (fls. 547); (C) conforme
entendimento do STJ, a responsabilidade da seguradora é direta e solidária,
nos limites do contrato da apólice (fls. 548).
Houve contrarrazões a fls. 555/562, 575/584 e
595/603. Os recursos foram regularmente processados.
A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
manifestou-se pela desnecessidade de atuação ministerial diante da
ausência de risco ou vulnerabilidade dos incapazes (fls. 615/626).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos e o
preparo foi recolhido pela ré a fls. 551/552 e complementado a fls.
641/642. Já os autores são beneficiários da gratuidade da justiça concedida
a fls. 167.
Não houve o alegado cerceamento do direito de
defesa, pois, apesar de pleiteada na petição inicial a realização de prova
pericial, os autores apelantes, quando instados a apresentar as provas que
pretendiam produzir, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls.
483). E por isso, preclusa está a produção de prova pericial.
No mérito, alegaram os autores que, no dia
15.09.2017, contrataram a empresa de transporte Aguiartur para realização
de viagem turística. O motorista Anderson utilizou como itinerário a Rodovia
Osvaldo Cruz (SP-125), que é proibida para circulação de veículos de
transporte de passageiros no trecho de serra. Alegam ainda que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
7
perdeu o freio e, ao ganhar velocidade, tentou se escorar na mureta de
proteção do lado direito da rodovia, mas devido ao embalo, o veículo
capotou ribanceira abaixo.
Os documentos acostados à petição inicial (boletim de
ocorrência e fotos do local) comprovam o acidente.
Vale ressaltar que é dever do transportador adotar
todos os cuidados necessários para que seus passageiros desembarquem
incólumes em seu destino, tendo responsabilidade objetiva, sendo excluída
somente por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que
não restou comprovado.
As partes, nesta sede recursal, se insurgem a respeito
da lide secundária e dos valores indenizatórios por danos materiais e
morais.
De fato, a r. sentença recorrida deve ser reformada,
mas só em relação à lide secundária.
Independente de eventual inobservância das normas
de trânsito vigentes pelo preposto da transportadora de passageiros, a
exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do
Código Civil) não afeta terceiros e passageiros, vítimas do acidente, mas
somente o segurado.
A questão relativa à cobertura securitária, entre
segurado e seguradora, deve se dar em sede própria, a fim de não
prejudicar a defesa, em juízo, dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
8
Este entendimento está amparado no posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE
PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA
SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
PARA
TERCEIROS.
PROTEÇÃO
À
VÍTIMA.
NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E
FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. A questão controvertida na presente via
recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da
cobertura de responsabilidade civil no seguro de
automóvel quando o motorista, causador do dano a
terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita,
no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que
prevê a exclusão de cobertura securitária para o
acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez
do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu
a direção do veículo. Configuração do agravamento
essencial do risco contratado, a afastar a indenização
securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de
ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade
civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na
hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez
do segurado ou de a quem este confiou a direção do
veículo, visto que solução contrária puniria não quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
9
concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas
do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
5.
A
garantia
de
responsabilidade civil não visa apenas proteger o
interesse econômico do segurado relacionado com seu
patrimônio, mas, em igual medida, também preservar
o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6.
O seguro de responsabilidade civil se transmudou após
a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou
de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de
indenizações do segurado para abrigar também uma
obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a
sua função social. 7. É inidônea a exclusão da
cobertura de responsabilidade civil no seguro de
automóvel quando o motorista dirige em estado de
embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já
penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função
social dessa garantia, de proteção dos interesses dos
terceiros prejudicados à indenização, ao lado da
proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial
não provido. (REsp 1738247/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento
27/11/2018).
No mesmo sentido, julgados deste Tribunal envolvendo
o mesmo fato:
APELAÇÃO CONTRATO DE TRANSPORTE ACIDENTE EM
VIA PÚBLICA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
10
CONTRATO DE TRANSPORTE Menor que se encontrava
em ônibus contratado junto aos réus, em operações
coligadas, muito embora realizadas por sociedades
empresárias
distintas
Incolumidade
violada
-
Solidariedade bem reconhecida em primeiro grau
Indenização por danos morais fixada em vinte mil reais
Pretensão
do
autor
à
majoração
Descabimento
Pretensão da seguradora à improcedência da lide
secundária, por ausência de cobertura ao risco causado
pelo segurado Inocorrência Discussão entre segurado e
segurador que deve se dar em sede própria, sem
prejuízo da reparação efetiva ao consumidor lesado
nestes
autos.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
no
1000829-47.2018.8.26.0320, rel. des. Sergio Gomes,
37a Câmara de Direito Privado, Comarca de Limeira,
julgado em 16/03/2020).
APELAÇÃO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO DENUNCIAÇÃO DA LIDE EXCLUSÃO DA
COBERTURA AGRAVAMENTO DO RISCO CLÁUSULA
INEFICAZ PERANTE TERCEIROS - Ação indenizatória
movida pela vítima em face do causador do dano, que
conduzia seu veículo sob efeito de álcool; - Apesar de
válida a cláusula de exclusão da cobertura em
situações de embriaguez ao volante, tal condição não
pode ser oponível perante terceiros (vítima) precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
-
Entendimento diverso implicaria punição à vítima do
acidente, e favorecimento daquele que, agindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
11
maneira imprudente e contrária ao ordenamento
jurídico, causou dano de ordem material e/ou moral a
outrem.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
1002055-17.2015.8.26.0248, rel. des. Maria Lúcia
Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, Comarca de
Indaiatuba, data do julgamento 04/03/2020)
No caso, os autores contrataram o transporte e não
desembarcaram em segurança no destino, o que basta para configurar o
dever de indenizar, uma vez que a vítima não contribuiu para o
agravamento do risco.
Portanto, deve ser reformada em parte a r.
sentença para julgar procedente a denunciação da lide em face da
seguradora, que se tornou litisconsorte ao contestar igualmente o pedido
autoral, condenando-a solidariamente a arcar com as indenizações nos
limites do valor da apólice. O argumento da seguradora relativo ao direito
de regresso, em contrarrazões, deve ser discutido em ação própria entre
seguradora e segurada.
Quanto à lide principal, foram comprovados apenas
os gastos no valor de R$ 1.056,18 referentes aos danos materiais com
medicamentos, consultas médicas, valor da viagem e cadeira auto para
criança. Portanto, cabe à parte autora ser indenizada somente quanto aos
gastos efetivamente comprovados.
Já a ré apelante, em sua defesa, não impugnou de
forma específica tais gastos efetuados pela parte autora, fazendo-se
presumir incontroversa a prova documental a respeito (CPC, art. 374, III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
12
De outra banda, não tem direito a autora Priscila à
indenização pelos alegados lucros cessantes.
Isto porque, não ficou demonstrado o quanto ela
deixou de lucrar em decorrência do acidente em questão. O fato de possuir
“certificado de condição de microempreendedor individual”, no caso,
cabeleireira, não é suficiente para comprovar o efetivo exercício da
profissão e o quanto deixou de lucrar. Caberia à autora apelante comprovar
seus ganhos mensais a fim de embasar seu pleito, o que não restou
demonstrado.
Não há se falar em pensão mensal, uma vez que,
conforme ficou esclarecido no laudo de exame de corpo de delito elaborado
pelo Instituto Médico Legal “a vítima sofreu lesões corporais de natureza
LEVE” (fls. 86).
Embora
tenha
juntado
exames
médicos
que
constataram lesão na coluna vertebral (fls. 75/78), a apelante dispensou,
no momento de especificar provas, a pericial e, portanto, não restou
comprovado que tal lesão tenha sido ocasionada pelo acidente em questão.
Já os documentos juntados com a apelação deveriam
ter integrado os autos durante a fase probatória, já que não se pode inovar
em sede recursal, não se tratando de fatos supervenientes.

Quanto aos danos morais, insurgem-se a ré e a
coautora Priscila. Sem razão.
Restaram incontroversos o acidente e a lesão de
natureza leve causada à passageira Priscila (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
13
A autora apelante teve seu passeio turístico frustrado
pelo acidente grave que causou, inclusive, a morte da avó e da bisavó que
a acompanhava.
A empresa, também apelante, por sua vez, não nega o
acidente e ainda, quando instada a comprovar os fatos impeditivos do
direito dos autores, requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 495).
Ora, a lesão corporal, ainda que leve, é passível de
indenização, já que há a violação dos direitos fundamentais inerentes à
personalidade.
Importante consignar que o dano moral, tal como
narrado, dispensa comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente
dos fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as
condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos
do evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica da coautora apelante Priscila, a não ser a sua profissão,
a de cabeleireira (fls. 19). Já as rés são pessoas jurídicas de grande e
médio porte, sendo de medianas proporções as consequências do ato
danoso, mas não tão insignificantes, tendo em vista o trauma psicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
14
causado.
Por tais razões, deve ser majorada a indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00 para a autora Priscila, corrigida a
quantia pela tabela prática do E. TJSP desde o arbitramento (Súmula no
362 do STJ), com juros de mora de 1% desde a data do acidente (em se
tratando de ilícito civil que gera mora imediata).
Quanto aos honorários de sucumbência da lide
secundária, tendo em vista a parcial procedência da denunciação da lide, a
ré segurada arcará com 10% do valor da causa devidamente corrigido ao
patrono da seguradora e a seguradora pagará 10% do valor da causa
atualizado ao patrono da segurada.
Quanto à lide principal, tendo em vista que somente foi
acolhido parte do pleito da ré (denunciação da lide), bem como restou
acolhida parte do pleito dos autores (condenação da seguradora e
majoração da indenização por danos morais), fica mantida a sentença que
condenou somente a parte ré a arcar com ônus da sucumbência.
No mais, inaplicável a regra prevista no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, pois o apelo foi parcialmente provido e o
dispositivo legal visa apenas a inibição dos recursos infundados e/ou
protelatórios, o que não é o caso (AgInt no AREsp 1294245 / ES).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-44.2018.8.26.0320 -Voto no 22205
15
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)